Tribunal: CARF
Processo: 10882.000400/2004-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.000400/2004-22
ACÓRDÃO
1202-002.195 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MEGA DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999
VÍCIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Evidenciado o vício de embargos de declaração no acórdão de recurso
voluntário, devem ser acolhidos os embargos de declaração.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1999
REMESSA EFETUADA PARA REMUNERAR O DIREITO DE USO DE OBRAS
AUDIOVISUAIS. INCIDÊNCIA. ALÍQUOTA.
As remessas efetuadas pela Recorrente com o intuito de remunerar o
direito de uso de obras audiovisuais estão sujeitas ao IRRF calculado pela
alíquota de 15%, não podendo prevalecer a autuação por insuficiência de
recolhimento de IRRF.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.195 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000400/2004-22
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão no 1202-001.389, no
qual este colegiado decidiu, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
Em brevíssima síntese, o presente processo cuida de auto de infração para
exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre rendimentos de residentes ou
domiciliados no exterior — lavrado em 26/02/2004 (fls. 35 a 41), que constituiu o crédito
tributário no montante total de R$ 235.743,36, incluídos o principal, a multa de ofício e os juros de
mora devidos até a data da lavratura.
A contribuinte havia efetuado pagamento à empresa BUENA VISTA INTERNATIONAL
INC., na importância de R$ 898.096,71, a título de aluguel de filmes, retendo na FONTE o importe
de R$ 134.713,76, e remetido ao exterior o montante de R$ 763.377,95.
Segundo a Fiscalização, a alíquota de 15%, utilizada pela contribuinte para efetuar o
cálculo do imposto devido estaria incorreta, já que deveria ter sido aplicado o percentual de 25%.
O relator Roney Sandro Freire Corrêa votou por manter a autuação com aplicação
da alíquota de 25%. No entanto, prevaleceu o entendimento de que a alíquota de 15% utilizada
pela Contribuinte era correta para fins de apuração do IRRF.
Ocorre que ao formalizar o acórdão embargado, constou do acórdão a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. EFICÁCIA.
SÚMULA CARF No 173.
É eficaz a notificação por edital, que ocorre no décimo quinto dia a partir de sua
publicação, somente se restar improfícua a tentativa de notificação por via
pessoal ou postal.
IRRF. INCIDÊNCIA. ALÍQUOTA.
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e cinco por
cento, as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues
aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como rendimento
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.195 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000400/2004-22
3
decorrente da exploração de obras audiovisuais estrangeiras em todo o território
nacional ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo.

Dessa forma, tendo em vista a contradição entre o conteúdo da ementa e o voto
condutor vencedor do acórdão recorrido, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração, que
foi admitido para que fosse sanado o vício apontado pela Embargante.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Como relatado linhas acima, os embargos de declaração foram admitidos por
despacho proferido pelo DD. Presidente desta Turma Ordinária para que fosse sanado vício de
contradição presente no acórdão de recurso voluntário.
De fato, ao analisar o acórdão embargado é possível verificar que constou da
ementa a tese adotada no voto vencido, quando o correto seria ter constado a tese adotada pelo
voto vencedor, qual seja, a aplicação da alíquota de 15% para apuração do IRRF.
Nesse ponto, é importante transcrever excerto do voto vencedor.
A Recorrente, entendendo estar sujeita ao recolhimento de IRRF pela alíquota de
15%, recolheu a esse título o valor de R$ 134.718,76. Por sua vez, a Autoridade
Fiscal entendeu ser devida a alíquota de 25% prevista no art. 706, do RIR/99
cumulada com o art. 7o, da Lei no 9.779/1999.
Ocorre que nenhum dos dispositivos citados no Termo de Verificação podem ser
aplicados ao caso em questão.
Inicialmente, é de se observar que o art. 7o da Lei no 9.779/1999 trata de
rendimentos de trabalho, com ou sem vínculo empregatício, de aposentadoria,
pensão ou prestação de serviço, hipóteses distintas da que se examina nos autos
do presente processo.
Relativamente ao art. 706, do RIR/99, entendo que a referida norma também não
é aplicável ao caso em exame.
Art. 706. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte
e cinco por cento, as importâncias pagas, creditadas, empregadas,
remetidas ou entregues aos produtores, distribuidores ou intermediários
no exterior, como rendimento decorrente da exploração de obras
audiovisuais estrangeiras em todo o território nacional ou por sua aquisição
ou importação, a preço fixo (Lei no 3.470, de 1958, art. 77, § 1o, inciso I,
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.195 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000400/2004-22
4
Decreto-Lei no 1.089, de 1970, art. 13, Decreto-Lei no 1.741, de 27 de
dezembro de 1979, art. 1o, Lei no 8.685, de 1993, art. 2o, Lei no 9.249, de
1995, art. 28, e Lei no 9.779, de 1999, art. 7o).
Analisando o fundamento legal do citado enunciado prescritivo, com exceção do
art. 7o, da Lei no 9.779/1999, que trata de rendimentos estranhos ao aqui
examinado, todos os demais dispositivos foram veiculados por instrumentos
normativos anteriores à Lei no 9.430/1996, que em seu art. 72, assim estabelece:
Art. 72. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de
quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas para o exterior pela aquisição ou pela
remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive à
transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de
quaisquer filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das
quais faça parte representação brasileira.
Ademais disso, o próprio art. 28, da Lei no 9249/1995, citado como fundamento
legal do art. 706 do RIR/99, estabelece que os rendimentos percebidos pelas
pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no estrangeiro, inclusive
aqueles oriundos da exploração de películas cinematográficas estão sujeitos à
alíquota de 15%.
Dessa forma, as remessas efetuadas pela Recorrente com o intuito de remunerar
o direito de uso de obras audiovisuais estão sujeitas ao IRRF calculado pela
alíquota de 15%, não podendo prevalecer a autuação por insuficiência de
recolhimento de IRRF.
Dessa forma, deve ser sanado o apontado vício de contradição, para que conste da
ementa a tese adotada no voto vencedor. Sendo assim, onde constou:
IRRF. INCIDÊNCIA. ALÍQUOTA.
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de vinte e cinco por
cento, as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues
aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, como rendimento
decorrente da exploração de obras audiovisuais estrangeiras em todo o território
nacional ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo.
Deve constar:

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF.
Ano-calendário: 1999
REMESSA EFETUADA PARA REMUNERAR O DIREITO DE USO DE OBRAS
AUDIOVISUAIS. INCIDÊNCIA. ALÍQUOTA.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.195 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000400/2004-22
5
As remessas efetuadas pela Recorrente com o intuito de remunerar o direito de
uso de obras audiovisuais estão sujeitas ao IRRF calculado pela alíquota de 15%,
não podendo prevalecer a autuação por insuficiência de recolhimento de IRRF.
Embora não tenham sido pleiteado pela Embargante a concessão de efeitos
infringentes aos embargos de declaração, importante destacar que tais efeitos não são cabíveis ao
presente caso, uma vez que não está sendo alterada a decisão adotada por esta Turma ao julgar o
recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e acolher os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, para sanar o vício de contradição constante do acórdão no 1202-001.389.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1085
DF CARF MF
Original